Tribunal: TJBA
Processo: 8013322-55.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013322-55.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: WILTON CESAR VIANA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
DANILO BASTOS DE SOUZA, WILTON CESAR VIANA CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE CORREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória da Conquista contra sentença que reconheceu a responsabilidade concorrente pelo acidente de trânsito ocorrido em 01/06/2021, envolvendo motocicleta do Apelado e caminhão-pipa municipal parado em rotatória, sem sinalização adequada, enquanto realizava serviço de irrigação. A sentença condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, reduzido à metade (R$ 5.000,00) em razão da culpa concorrente do Apelado, além de danos materiais. O Apelante alegou culpa exclusiva da vítima e pugnou pela redução da indenização por danos morais para R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município responde civilmente pelo acidente de trânsito causado por veículo a serviço público sem sinalização adequada; (ii) estabelecer se houve culpa concorrente do Apelado na ocorrência do evento danoso; (iii) analisar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo apenas a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade.

O acidente e os danos físicos sofridos pelo Apelado foram comprovados por boletim de ocorrência e laudos médicos, demonstrando a materialidade do evento e o envolvimento do veículo municipal.

A ausência de sinalização temporária e adequada por parte do Município, responsável pela alteração das condições normais de tráfego, caracteriza falha do serviço público e contribui decisivamente para a ocorrência do acidente.

A conduta do Apelado também contribuiu para o sinistro, ao trafegar em condições de visibilidade reduzida, sem guardar distância de segurança, o que configura imprudência na condução.

A distribuição equitativa da culpa em 50% para cada parte, com base no art. 945 do Código Civil, mostra-se adequada diante das circunstâncias fáticas.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais e reduzido para R$ 5.000,00, em razão da culpa concorrente, é proporcional ao dano experimentado e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A utilização da taxa SELIC como índice único de atualização monetária, a partir da data da sentença, está em conformidade com a jurisprudência atualizada e visa evitar reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do Município por acidente de trânsito envolvendo veículo a serviço público é objetiva, e exige a comprovação de omissão ou conduta que altere as condições normais de tráfego sem a devida sinalização.

A configuração da culpa concorrente entre o ente público e a vítima impõe a redução proporcional da indenização, conforme art. 945 do Código Civil.

A fixação de danos morais deve observar a gravidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo devida a manutenção do valor arbitrado quando adequadamente fundamentado.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização do valor da condenação a partir da sentença, respeitando o princípio da non reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 945; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, § 2º; CTB, art. 29, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013322-55.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e como apelada WILTON CESAR VIANA CERQUEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator